Tribunal: TJBA
Processo: 0005013-74.2005.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005013-74.2005.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Nora Pereira Distribuidora Ltda Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa pelo exequente, com base nos incisos II e III do art. 485 do CPC. A parte apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo por abandono da causa, à luz da ausência de intimação pessoal da parte exequente com a regular advertência. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo com fundamento no abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, com a devida advertência das consequências processuais de sua inércia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao condicionar a extinção por abandono à intimação pessoal do exequente, sob pena de nulidade, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR. A decisão extintiva ora impugnada não observa o requisito da intimação pessoal, com a regular advertência. Diante da violação ao devido processo legal e à jurisprudência consolidada, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu o feito por abandono, com retorno dos autos ao status de suspensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, com advertência expressa de que a inércia ensejará a extinção do feito. É nula a sentença que extingue o processo por abandono sem observar o contraditório formal previsto no § 1º do art. 485 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, §§ 1º e 3º; LEF, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005013-74.2005.8.05.0103, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado Nora Pereira Distribuidora Ltda. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .